Tribunal: TJSP
Processo: 2063601-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE QUE FORNECESSE O TRATAMENTO DOMICILIAR "HOME CARE" DE QUE NECESSITA A AUTORA, NOS TERMOS DO PEDIDO MÉDICO, NO PRAZO DE 72 HORAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL COM QUADROPLÁGICA ESPÁSTICA (CID G80.0) - NECESSIDADE NÃO APENAS DO SUPORTE DOMICILIAR EM

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE QUE FORNECESSE O TRATAMENTO DOMICILIAR "HOME CARE" DE QUE NECESSITA A AUTORA, NOS TERMOS DO PEDIDO MÉDICO, NO PRAZO DE 72 HORAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL COM QUADROPLÁGICA ESPÁSTICA (CID G80.0) - NECESSIDADE NÃO APENAS DO SUPORTE DOMICILIAR EM PERÍODO INTEGRAL, MAS DE TODOS OS TRATAMENTOS EXPRESSAMENTE INDICADOS POR SEU MÉDICO, ABARCANDO CUIDADOS DE ENFERMAGEM, MEDICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À TERAPÊUTICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 90 DO TJSP – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2063601-48.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante GREEN LINE
SISTEMA DE SAÚDE LTDA, é agravada DANIELE MARTINS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2063601-48.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2063601-48.2020.8.26.0000
Agravante: Green Line Sistema de Saúde Ltda
Agravado: Daniele Martins Oliveira
(Voto no 24.478)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA PARA DETERMINAR À OPERADORA DE
PLANOS
DE
SAÚDE
QUE
FORNECESSE
O
TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” DE QUE
NECESSITA A AUTORA, NOS TERMOS DO PEDIDO
MÉDICO, NO PRAZO DE 72 HORAS
PACIENTE
ACOMETIDA
DE
PARALISIA
CEREBRAL
COM
QUADROPLÁGICA
ESPÁSTICA
(CID
G80.0)
-
NECESSIDADE
NÃO
APENAS
DO
SUPORTE
DOMICILIAR EM PERÍODO INTEGRAL, MAS DE
TODOS
OS
TRATAMENTOS
EXPRESSAMENTE
INDICADOS
POR
SEU
MÉDICO,
ABARCANDO
CUIDADOS
DE
ENFERMAGEM,
MEDICAÇÃO,
ALIMENTAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS
À TERAPÊUTICA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 90 DO
TJSP

PRECEDENTE
-
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 45/46 dos autos principais, que, no bojo
de ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de
urgência para determinar à operadora de planos de saúde
que fornecesse o tratamento domiciliar home care de que
necessita o autora, nos termos do pedido médico, no prazo
de 72 horas.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que não se encontravam presentes
os requisitos do art. 300 do CPC2015; o relatório médico
de fls. 18/20 dos autos principais não atesta a real
necessidade
do
home
care,
tampouco
que
seja
disponibilizado pelo período de 24 horas; o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2063601-48.2020.8.26.0000
3
domiciliar deveria eventualmente limitar-se a 12 horas
diárias, consoante critérios constantes da Tabela NEAD;
não pode ser compelida a arcar com os custos de
profissionais de enfermagem ou cuidadores em período
integral,
nem
mesmo
a
fornecer
medicamentos
ou
disponibilizar tratamentos que não estejam elencados no
pedido médico; o tratamento não está listado no rol de
procedimentos obrigatórios da ANS.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
35/42.
Contrarrazões às fls. 45/50.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 55/58).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 59).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
de obrigação de fazer em que a autora, portadora de
paralisia
cerebral
com
quadroplágica
espástica
(CID
G80.0), alega que a operadora de planos de saúde recusa-
se a custear a integralidade do serviço de home care que
lhe fora indicado, que abarcaria tratamento pelo período
de 24 horas diárias (fls. 01/08 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2063601-48.2020.8.26.0000
4
“A ora agravada apresenta 'quadro de insuficiente
desenvolvimento
neuropsicomotor.
Ademais,
apresenta
retardo mental grave, disfagia neurogênica, gastrostomia
como via nutricional exclusiva, apneia, infecção do trato
urinário de repetição e, bem por isto, em decorrência de
seu quadro cardiopulmonar e neurológico, seus médicos
entendem
que
necessita
de
acompanhamento
constante,
indicando para tanto os serviços de Home Care 24h para
que não haja piora do quadro' (fls. 45).
“A d. Promotora de Justiça oficiante entendeu que 'O
pedido de antecipação de tutela deve ser deferido. Em
sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos
autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo
300 do CPC. A probabilidade do direito está evidenciada
pela juntada da carteira de saúde às fls. 13, bem como
pela expressa indicação médica ao tratamento domiciliar
(fls. 18/20). O perigo de dano encontra-se verificado no
relatório médico juntado às fls. 18/20 que atesta que a
autora foi diagnosticada com paralisia cerebral com
quadroplágica espástica (CID G80.0), Disfagia neurogênica
(R13),
Gastrostomia
como
via
nutricional
exclusiva
(Z93.1), Apneia (G47.3), Retardo Mental grave (F72.1) e
Infecção do trato urinário de repetição (N39.0). Diante
de seu quadro clinico, foi-lhe indicado, pelo médico que
a acompanha, atendimento e internação domiciliar com
equipe multiprofissional, com visita médica quinzenal,
visita de enfermagem quinzenal, auxiliar de enfermagem 12
horas diário, fisioterapia respiratória e motora diária,
fonoterapia 3 vezes por semana e terapia ocupacional 2
vezes por semana. Além disso, foi-lhe também prescritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2063601-48.2020.8.26.0000
5
os insumos
bipap Stelllar com umidificador, sondagem
vesical, fraldas descartáveis, dieta enteral industrializada e lactulose e os medicamentos
periciazinha, ácido valpróico, resperidona, fluoxetina e
clonazepam. Cumpre pontuar que havendo prescrição médica,
não cabe à operadora do plano de saúde negar ou limitar o
tratamento. Neste sentido é a Súmula no 90 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: 'Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços
de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer.' Ante o
exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de
Processo Civil, manifesto-me pelo deferimento da tutela
provisória de urgência, nos moldes acima' (fls. 28/29 dos
autos principais).
“A MMa Juíza a quo, no mesmo sentido, reputou
'presentes os pressupostos do art. 300 do CPC. Com
efeito, dispõe a Súmula no 90 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, in verbis: 'Havendo expressa
indicação médica para a utilização dos serviços de home
care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida
na avença, que não pode prevalecer'. O relatório médico
de
fls.
18/20
descreve
de
forma
fundamentada
e
circunstanciada a necessidade da utilização dos serviços
de home care. Já o documento de fls. 22/23 comprova a
recusa injustificada da requerida, porquanto ao ser
instada pela autora foi omissa. Desse modo, forçoso
concluir que o tratamento deve ser custeado pela ré, já
que eventual cláusula de exclusão contratual seria
abusiva. Do exposto, defiro a liminar para obrigar a ré a
fornecer os serviços de Home Care nos termos do relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2063601-48.2020.8.26.0000
6
médico de fls. 18/20, até alta definitiva, dentro de 72
horas a contar da ciência desta decisão, sob pena de
multa' (fls. 45/46 dos autos principais).
2.- “E com razão!
“Na condição de beneficiária do plano de saúde
disponibilizado pela requerida, à autora fora recusado o
fornecimento integral do tratamento prescrito por seu
médico, considerando imprescindível à estabilização de
seu quadro de saúde (fls. 18/20 dos autos principais).
“Com efeito, a negativa de cobertura contratual do
atendimento integral em regime de home care, cuja
necessidade
foi
atestada
pelos
documentos
médicos
acostados aos autos, é manifesta e reconhecidamente
abusiva (CDC, art. 51, inc. IV).
“A rigor, subtrai-se do paciente condição mais
favorável de restabelecimento e de sobrevivência, o que
demonstra situação de patente desvantagem, incompatível
com a boa-fé ou equidade.
“Por outro lado, além de ser indicado para o atual
estado de saúde da agravada, o tratamento pelo sistema de
home care, junto dos familiares, é reconhecido como
alternativa para liberar leitos hospitalares, permitir
que o paciente esteja em ambiente menos suscetível a
contaminações e reduzir os gastos de atendimentos, para o
hospital e também para o plano de saúde, utilidade que
tem sido alvo de reconhecimento neste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (AI 235.507.4/8, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2063601-48.2020.8.26.0000
7
Marcondes Machado; AI 314.691.4/1, rel. Des. Quaglia
Barbosa; AI 325.974.4/9, rel. Des. João Carlos Saletti;
Ap. 624.852.4/2-00, rel. Des. Francisco Loureiro, j.
2.4.2009
e
Ap.
639.936-4/0,
rel.
Des.
Beretta
da
Silveira, j. 12.5.2009).
“Com efeito, os procedimentos, insumos, medicação e
alimentação prescritos não são uma opção, mas o
tratamento a ser seguido a fim de preservar a saúde da
recorrida.
“A propósito, o tratamento de home care1 é um regime
análogo ao da internação hospitalar, e, por isso, deve
ser acompanhado dos cuidados de enfermagem, medicação,
alimentação e demais materiais necessários ao tratamento
do agravante.
“Nesse sentido, entendeu a C. 9a Câmara de Direito
Privado
deste
E.
Tribunal
de
Justiça:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. 'HOME CARE'. CONFIGURADOS OS
ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA, PREVISTOS PELO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
PROVIDO.
1.
Evidenciada
a
gravidade das enfermidades que acometem o autor e a
necessidade de cuidados em sistema de 'home care', sob
risco de dano irreparável à saúde do agravante. 2.
Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 273, do
Código de Processo Civil. 3. Decisão reformada, para que
a agravada forneça, em regime análogo ao de internação
hospitalar,
cuidados
de
enfermagem,
fisioterapia
e
fonoaudiologia em sistema de 'home care', além de toda a
medicação e demais materiais necessários ao tratamento do
1 Súmula 90 do TJSP. “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home
care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2063601-48.2020.8.26.0000
8
agravante.
4.
Agravo
de
instrumento
provido'
(AI
2080585-20.2014.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Lazzarini,
j. 10.06.2014).
“Feitas essas considerações, e ainda levando em
conta que está em risco a proteção da saúde, bem jurídico
especialmente relevante, que deve ser priorizado em
detrimento de qualquer outro, imperiosa a manutenção da
r. decisão recorrida, até entendimento ulterior desta C.
8a Câmara de Direito Privado, notadamente porque a medida
concedida é passível de reversão, já que eventuais
prejuízos suportados pela operadora serão de ordem
exclusivamente patrimonial.”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica